Tribunal: TJDFT
Processo: 0735600-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO No 32.159/97. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. POLICIAL CIVIL. SERVIDOR VINCULADO AO SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DISTRITO FEDERAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO COLETIVO FORMADO EM AÇÃO PROPOSTA POR OUTRO SINDICATO. ILEGITIMIDADE. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. DECISÃO REFORMADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O princípio da unicidade sindical impõe a existência de um único sindicato por base territorial, consoante o art. 8°, II, CF. Assim, a liberdade de filiação (art. 8°, V, da CF) é abrandada pela determinação de haver um único sindicato representativo da categoria profissional na mesma base territorial. O trabalhador pode se filiar e desfiliar do sindicato representativo da categoria profissional, mas não pode escolher um dentre os diversos sindicatos.
2. O princípio da especificidade informa que se coexistirem dois sindicatos da mesma categoria, o mais específico será o legítimo representante.
3. No caso concreto, a categoria dos integrantes da carreira policial do Distrito Federal é representada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal – SINPOL/DF, sindicato mais específico e representativo, de modo que o servidor não pode pedir o cumprimento da sentença de ação promovida pelo SINDERETA-DF, sindicato mais abrangente existente na mesma base territorial.
4. Agravo de Instrumento provido. Cumprimento de sentença extinto, por ilegitimidade ativa. Agravo Interno prejudicado. Unânime.